Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702140-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO GOMES LUZ Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID no 17846008) contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia (Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1) que, em embargos à execução opostos por Antônio Gomes Luz, julgou procedentes os pedidos e extinguiu a execução de no 0719258-47.2018.8.07.0003 com base no art. 924, I c/c o art. 803, I, ambos do CPC (ID no 17846005). 2. Diante da sucumbência, a embargada, ora apelante, foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. Em suas razões recursais (ID no17846008), a apelante alega, em suma, que agiu de boa-fé e, por isso, é indevida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 4. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação. 5. Preparo comprovado (IDs no 17846159 e no 17846160). 6. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso (ID no 17846165, pág. 2). 7. Intimada a se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 18197803), a apelante defendeu sua tempestividade (ID no 18503579). 8. É o necessário. Decido. 9. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 10. Nos termos do art. 1.003, §5o do CPC cumulado com o art. 219 do mesmo diploma, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 11. No caso, a apelante registrou ciência da sentença de ID no 17846005 no sistema PJ-e no dia 19/6/2020, sexta-feira, conforme expediente disponível nos autos no 0702140-87.2020.8.07.0003 da primeira instância. 12. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 22/6/2020, segunda-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 10/7/2020, sexta-feira. 13. Em 13/7/2020, o juízo certificou que a sentença transitou em julgado em 10/07/2020 (ID no 17846161). 14. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 13/7/2020, segunda-feira (ID no 17846008), estando manifestamente intempestivo. 15. A apelante, contudo, defende que como a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 23/6/2020, a apelação interposta em 13/7/2020 é tempestiva (ID no 18503579). 16. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [...]”. 17. A Portaria CG no 160/2017 deste Tribunal dispõe que: “[...]. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...]. Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. [...]”. [grifo na transcrição]. 18. O conteúdo dos dispositivos acima transcritos demonstra que a intimação eletrônica via sistema PJe terá prevalência sobre a intimação realizada no Diário de Justiça Eletrônico, em razão de sua especificidade. 19. Essa interpretação está em consonância com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referência apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. 7. [...] 10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019)”. [grifo na transcrição]. 20. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020. 21. Ressalta-se que, em situação análoga, em processo desta relatoria, a 8a Turma Cível assim decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CIÊNCIA PELO SISTEMA PJE. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O §1o do art. 5o da Lei no 11.419/2006 dispõe que se considera "realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação". Desse modo, efetivada a ciência da sentença pelo meio eletrônico (sistema PJ-e), não prevalece a intimação posteriormente publicada no Diário de Justiça do Distrito Federal. 2. Considerando que o trânsito em julgado foi corretamente certificado nos autos de origem e que o recurso, interposto posteriormente, é flagrantemente intempestivo, a decisão de indeferimento do processamento do recurso deve ser mantida, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232715, 07211913020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo na transcrição]. 22. Cito, ainda, os seguintes precedentes deste TJDFT: Acórdão 1245604, 07030841520188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1243086, 07002986120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1227789, 07133078120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 24. Com base no art. 932, III do CPC/2015, não conheço o recurso. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 26. Publique-se. 27. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro